Tribunal: TJSP
Processo: 1031854-11.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos em obrigação de fazer – Citação – Desnecessidade – Apresentação espontânea, com os embargos – Possibilidade de execução provisória – Desnecessidade de liquidação – Litispendência e coisa julgada – Inocorrência – Súmula Vinculante 42 – Inaplicabilidade – A despeito do título ser fundado em lei que previa aumento salarial com base em índices

Ementa:
"APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos em obrigação de fazer – Citação – Desnecessidade – Apresentação espontânea, com os embargos – Possibilidade de execução provisória – Desnecessidade de liquidação – Litispendência e coisa julgada – Inocorrência – Súmula Vinculante 42 – Inaplicabilidade – A despeito do título ser fundado em lei que previa aumento salarial com base em índices federais de correção monetária, a declaração de inconstitucionalidade alcança outras leis de semelhante conteúdo, não a lei em comento – Interpretação restritiva – Prevalência do princípio da imutabilidade da coisa julgada – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso dos embargados não conhecido pela deserção – Recurso do Município desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083842
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031854-11.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes MARIA CAROLINA DE
OLIVEIRA BRANDÃO, VANDA DAS DORES SILVA, MARIA HELENA DOS
SANTOS, LIDIA GARCEZ DOS SANTOS, VERIDIANA DA SILVA CASTRO
MARTINES, VERA LUCIA EDUARDO DA SILVA, LUCIA GOMES DA SILVA
FERREIRA, MARIA DAS GRAÇAS ROLIM, MARIA NERCY DOS SANTOA
COITINHO, VILMA ALVES BATISTA FERRAZ, VERA LUCIA LOPES MIURA,
MARIA DE LOURDES DE MORAES, MERIANE GARCIA DE ALMEIDA, LUCIA DE
FATIMA GOMES DO NASCIMENTO QUEIROZ, MARIA DE LOURDES MEDINA,
MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO, LUZINETE MATIAS VALENTE SOARES, VERA
LUCIA MARTINS e LEILA RENATA CAMPOS (E OUTROS(AS)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Recurso dos
embargados não conhecido pela deserção e recurso do Município desprovido, por V.U.",
em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031854-11.2015.8.26.0053
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Anderson Suzuki
Apelante:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apelados:
MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA BRANDÃO E
OUTROS
“APELAÇÃO Embargos à Execução opostos em obrigação de
fazer Citação Desnecessidade Apresentação espontânea, com
os embargos – Possibilidade de execução provisória

Desnecessidade de liquidação Litispendência e coisa julgada
Inocorrência
Súmula Vinculante 42
Inaplicabilidade
A
despeito do título ser fundado em lei que previa aumento salarial
com base em índices federais de correção monetária, a declaração
de inconstitucionalidade alcança outras leis de semelhante
conteúdo, não a lei em comento
Interpretação restritiva

Prevalência do princípio da imutabilidade da coisa julgada
Sentença de parcial procedência mantida
Recurso dos
embargados não conhecido pela deserção Recurso do Município
desprovido.”
VOTO 29427

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
opostos
pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em face da execução de obrigação de fazer
promovida por MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA BRANDÃO E
OUTROS, sob os seguintes argumentos: ser nula a execução por faltar título
executivo coletivo e citação; ser indispensável liquidação, de maneira a
descaber execução da obrigação; haver litispendência/coisa julgada porque
alguns dos exequentes moveram ações individuais; haver exequentes que
formaram vínculo com a Administração depois dos fatos versados na
demanda; ser necessária caução, por se tratar de execução provisória.
Sustenta também serem inaplicáveis os reajustes pleiteados aos servidores
que optaram pelo novo Plano de Cargos e Salários (PCCS), e renunciaram ao
regime antigo, tendo em vista que lhes foram aplicadas nova escala de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031854-11.2015.8.26.0053
3
vencimentos, que nunca é inferior ao padrão antigo, e que estes optantes
passarão a receber diferença a título de vantagem de ordem pessoal (VOP),
caso os vencimentos com o reenquadramento se mostrem inferiores ao padrão
anterior; afirma que os reajustes se dão sobre os vencimentos. Pleiteia a
procedência dos embargos.
A r. sentença (fls. 247/252) julgou parcialmente
procedentes os embargos e vinculou o cumprimento da obrigação à prestação
de caução idônea, a qual corresponderá à formação de capital que gere renda
igual ao valor que será acrescido aos vencimentos dos exequentes, excluído o
adimplemento no que tange aos coexequentes que optaram pelo PCCS, os
que formaram vínculo posteriormente às leis mencionadas, que ingressaram
no serviço público após o ajuizamento da ação que formou o título executivo
judicial, porque não atingidos pelo título exequendo e os que optaram pela
Lei Municipal no 13.574/03 e 14.660/2007, estes apenas após à data em que
houve o reenquadramento, pois possuem direito de crédito referente aos 5
anos anteriores, observada a prescrição quinquenal. Diante da parcial
sucumbência, condenou o embargante e os embargados ao pagamento de
eventuais despesas processuais, por metade, com compensação dos
honorários.
Apela o Município de São Paulo (fls. 254/308). Argui
preliminar de inexigibilidade do título executivo ante o teor da Súmula
Vinculante no 42, de nulidade da distribuição da execução individual por
dependência e de prescrição da pretensão executiva. Quanto ao mérito,
sustenta inexistência de título executivo coletivo e reafirma sua
inconstitucionalidade, vez que só poderia abranger os indivíduos filiados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031854-11.2015.8.26.0053
4
Sindicato no momento do ajuizamento da ação original, necessidade de
citação e de observância do procedimento correto para a liquidação e
execução individuais de título executivo coletivo, superveniência de
restruturação das carreiras, violação à coisa julgada, impossibilidade de
extensão do julgado aos vínculos formados após o fato gerador da obrigação
exequenda e necessidade de prestação de caução. Pugna a procedência do
recurso, reformando-se a sentença, a fim de ser declarada extinta a execução.
Apelam de forma adesiva os embargados (fls. 339/348).
Requerem a concessão da gratuidade judiciária e a reforma parcial da
sentença, afim de que os reajustes pleiteados sejam deferidos indistintamente
a todos os servidores, inclusive os que ingressaram posteriormente à
concessão da benesse aos quadros municipais e os que tiveram suas carreiras
reestruturadas, pena de se avançar sobre o mérito da decisão exequenda.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso principal
(fls. 330/338).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
O art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil determina
que o apelante que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o
recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, pena de deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031854-11.2015.8.26.0053
5
Assim, foi exarado despacho (fl. 358) para que os
apelantes-embargados comprovassem a alegada insuficiência de recursos,
sendo que houve o decurso do prazo para manifestação. Diante da falta de
comprovação, foi determinado o recolhimento em dobro do valor do preparo
do recurso adesivo (fls. 361), decorrendo o prazo legal sem cumprimento.
Há de se observar, para o regular andamento do recurso
de apelação é essencial que os apelantes cumpram o ônus processual de
recolher o preparo.
Portanto, ante a falta de recolhimento, caracterizada está
a deserção, devendo o recurso dos embargados ser considerado inadmissível,
nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Passo a analisar o recurso do embargante.
Os presentes embargos à execução de obrigação de fazer
foram opostos pelo Município de São Paulo em execução de título judicial
formado em ação proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de São Paulo.
Os embargados, servidores públicos municipais visaram à
concessão de reajustes pertinentes aos quadrimestres de março a junho/95
(9,51%), julho a outubro/95 (7,55%), novembro/97 a fevereiro/98 (1,18%) e
de março a junho/98 (1,10%), com fundamento na Lei no 11.722/95, além da
devolução dos percentuais de reajustes excluídos, por compensação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031854-11.2015.8.26.0053
6
elencados no art. 2o da Lei no 12.397/97, calculados por meio da aplicação de
índices federais de correção monetária.
A despeito de anteriormente acolher a tese de
inconstitucionalidade do título executivo em apreço, a questão deve ser
analisada nos termos que passo a expor:
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 730.462/SP, decidiu que a eficácia executiva da decisão
que declara a inconstitucionalidade de preceito normativo tem como termo
inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28
da Lei 9.868/1999). Consequentemente, a eficácia da decisão atinge apenas
os atos administrativos e decisões judiciais supervenientes, não os pretéritos,
ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada
inconstitucional.
Além disso, não se aplica ao caso a Súmula 42, pois o
título é fundado em lei que, a despeito de prever aumento salarial com base
em índices federais de correção monetária, não teve declarada sua
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
Diante do exposto, cabe conferir interpretação restritiva à
previsão do diploma processual concernente à possibilidade de
reconhecimento da inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação
quando confrontado com o conteúdo da Súmula Vinculante 42, conferindo
prevalência ao princípio da imutabilidade da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031854-11.2015.8.26.0053
7
Não se descura que houve declaração pelo Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade no
0411307-37.2010.8.26.0000 que julgou procedente a arguição, para declarar
inconstitucionais os arts. 2o, da Lei no 10.688/88, art. 2o, da Lei no 10.722/98 e
art. 4o da Lei no 11.722/89, do Município de São Paulo, também pelo fato de
que referidas leis vincularam o reajuste dos vencimentos de servidores
municipais a índices de atualização monetária, fixados pelo governo federal,
por ofensa aos arts. 29, 30, I, 37, XIII, 61, § 1o, II, “a” todos da Constituição
Federal.
Entretanto, ainda assim, há de prevalecer a decisão
transitada em julgado que decidiu a ação de obrigação de fazer ajuizada e
formou o título judicial de que se busca a execução.
Não prospera a tese de nulidade da distribuição da
execução individual por dependência, tendo em vista que a jurisprudência
colacionada pelo embargante trata de hipótese diversa, que em nenhum
momento afirma a incompetência do juízo da ação coletiva para as execuções
individuais.
A tese de prescrição da pretensão executória também não
vinga, aliás, é até mesmo contraditória a alegação, uma vez que o próprio
Município também aponta ser descabida a execução provisória do título,
diante da pendência de recursos extremos.
Com relação à tese de que a execução é nula por falta de
citação, há de se considerar que o Município se apresentou espontaneamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031854-11.2015.8.26.0053
8
com a oposição dos embargos à execução, de maneira que, ainda que não
tenha havido a citação, não haveria nulidade, pois eventual irregularidade
restaria suprida.
No tocante a se tratar de ação coletiva, a questão já foi
objeto de deliberação e, portanto, descabe reapreciação do tema. Do mesmo
modo, a alegação de inexistência de título executivo a suportar a execução
não é admitida tendo em vista que o próprio embargante apontou em sua
inicial a existência do referido título baseado no processo
0415960-06.1999.8.26.0053.
O Município afirma ainda ser indispensável a liquidação,
porém é da natureza da obrigação de fazer a concessão judicial de tutela
específica da obrigação ou a determinação de providência específica. Neste
cenário, somente se não for possível o cumprimento desta ordem específica é
que ocorrerá a conversão em perdas e danos, esta sim passível de liquidação.
Acerca desse tema, é pertinente a transcrição de trecho da
obra de Vicente Greco Filho1:
“A execução da obrigação de fazer pode resultar de título
executivo judicial ou extrajudicial e utiliza todos os meios para a
satisfação do credor. Ora usa de coerção para o cumprimento
pessoal do devedor, ora dá força à sentença que substitui a
conduta do devedor. Em princípio a execução da obrigação de
fazer tende a ser específica, mas pode converter-se em
compensatória, em perdas e danos.” (g.n)
Sobre a tese de coisa julgada e litispendência, apenas a
1 Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031854-11.2015.8.26.0053
9
causa de pedir pode ser a mesma daquela que fundamentou ação individual
ajuizada por servidor municipal, porém não há identidade de partes ou de
pedidos entre ação coletiva e ação individual. Compartilha do mesmo
entendimento Rizzatto Nunes, a seguir:
“A litispendência entre duas ações caracteriza-se pela ocorrência
da tríplice identidade: das partes, do objeto (pedido) e da causa de
pedir (próxima e remota). E por nenhum dos tipos ação coletiva
de proteção ao direito difuso, coletivo ou individual homogêneo
ocorre essa identificação com a ação individual. Apenas a causa
de pedir pode ser a mesma, mas a partes não são (entidades do art.
82 x consumidor individual: apenas o réu é o mesmo) e o objeto
das ações também não: enquanto nas ações individuais busca-se o
ressarcimento do dano, nas coletivas o pedido é diverso”.2
Vale observar que, no tocante à regra dos arts. 90 e 104
do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao réu requerer na ação coletiva
a intimação do autor da ação individual para que no prazo de 30 dias,
contados da intimação, apresentasse manifestação em relação à suspensão do
processo individual. Quando isto não acontece, este autor individual terá
direito de se beneficiar da ação coletiva, ainda que sua ação individual tenha
sido julgada improcedente.
E o Município não demonstrou que promoveu a
intimação pessoal dos servidores para que pudessem optar pela suspensão dos
processos que eventualmente tivessem ajuizado.
Quanto aos servidores que optaram pelo novo Plano de
Cargos e Salários (PCCS), a aplicação do reajuste concedido na sentença
exequenda limita-se à data em que tal opção foi feita, tendo em vista que,
2 Curdo de direito do consumidor 10a edição Editora Saraiva pág 889.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031854-11.2015.8.26.0053
10
optando o servidor pelo novo padrão de vencimentos, deixou para trás a
situação funcional em que se encontrava, principalmente no que toca aos
salários.
Além disso, o fato gerador do direito pleiteado é o
servidor haver ocupado certo e determinado cargo nos meses de março a
junho/95, julho a outubro/95, novembro/97 a fevereiro/98 e de março a
junho/98, datas em que ocorreram as lesões que deram origem à reparação
aqui pretendida.
De tal modo, com relação aos que ingressaram nos
quadros da Administração Municipal em data posterior ao mencionado
período, de fato cabe a exclusão do adimplemento, porém isto não se aplica
àqueles servidores que ingressaram no serviço público em data anterior e
passaram por investidura ou acesso a novo cargo público de provimento
derivado do cargo anteriormente ocupado.
Nestes casos, cabia ao Município demonstrar que não se
trata de hipótese de provimentos derivados, os quais, segundo doutrina de
Celso Antônio Bandeira de Mello3, compreendem as hipóteses de derivação
vertical (promoção), horizontal (readaptação) e por reingresso (reversão,
aproveitamento, reintegração e recondução).
Todavia não houve essa comprovação pelos documentos
apontados.
3 Curso de Direito Administrativo. Malheiros, 22a edição, 2006, pág. 292

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031854-11.2015.8.26.0053
11
Por todo o exposto, mantenho a r. sentença tal qual
lançada, inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais e honorários
advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
DOS EMBARGADOS E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO
MUNICÍPIO, nos termos supramencionados.

Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG